Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715849-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALBERTO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais do autor/apelado. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o autor/apelado teria contratado o empréstimo por meio de sistema eletrônico “clique único”, contudo, tal matéria não fora objeto de contestação e nem da sentença recorrida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 12:55:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador